Tribunal: TJPA
Processo: 0816013-35.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816013-35.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS YAN MORAES LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória; (ii) analisar a viabilidade de desclassificação do roubo para a forma tentada; (iii) avaliar a possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção de menores; (iv) definir se o apelante faz jus à isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se amplamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos judiciais coerentes e convergentes da vítima e dos policiais militares dotados de especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade.

4. O crime de roubo restou consumado, pois houve efetiva inversão da posse de bens da vítima (dinheiro, celular e veículo), ainda que por curto período, sendo desnecessária posse mansa, pacífica ou desvigiada para a consumação da figura típica.

5. Quanto ao crime de corrupção de menores, o delito possui natureza formal, bastando a participação conjunta com adolescente, cuja idade foi comprovada por documento de identificação acostado aos autos. Além disso, o depoimento do menor indica que o acusado o convidou para participar da empreitada criminosa, revelando dolo na sua atuação.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais, pois a sentença não impôs tal obrigação ao apelante, incidindo o art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório. 2. O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período. 3. O delito de corrupção de menores é formal e se aperfeiçoa com a participação do adolescente na empreitada criminosa ao lado de agente imputável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no HC n. 888.210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024; TJAP, ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1.6.2021; Súmula 500/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Yan Moraes Lobo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (ECA) (ID 24261009).

O apelante pleiteia a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada. Além disso, postula pela absolvição do crime de corrupção de menores, sustentando a inexistência de dolo específico. Por fim, requer a isenção de custas processuais, por ser presumidamente hipossuficiente (ID 24261036).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24261039), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30845950).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de roubo, cuja
materialidade e autoria
encontram-se devidamente evidenciadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24260874, pág. 23) e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A esse respeito, a vítima relatou em juízo o seguinte, conforme trecho consignado na sentença condenatória:

“(...) Que foi chamado para fazer uma corrida pelo aplicativo In Drive e que tinham duas pessoas o esperando, uma moça e um rapaz;
Que quando a moça abriu a porta do carro e entrou, os outros dois apareceram e entraram no carro, no bairro do Marco; Que eles anunciaram o assalto na João Paulo; Que tem um aplicativo de rastreamento e conseguiu avisar seus colegas, por esse aplicativo; Que seus colegas chamaram a viatura; Que na Almirante Barroso com a Dr. Freitas houve perseguição e que quando chegou na Lomas os assaltantes resolveram se entregar
;
Que um deles, que estava no banco de trás, colocou a arma na sua cabeça e o ameaçou; Que os assaltantes queriam assaltar lanchonetes
; Que eles falaram para ele acelerar e não parar e colocaram a arma na sua cabeça; Que os assaltantes se entregaram na Lomas com a Dr. Freitas; Que depois que eles foram presos, a polícia identificou que eles portavam um simulacro;
Que ficou por uns 30, 40 minutos em poder dos assaltantes, dirigindo
; Que durante esse período eles não praticaram assaltos;
Que teve prejuízo em dinheiro, por volta de R$ 300,00 (trezentos reais) e não foi restituído
; Que não conseguiu voltar a trabalhar mais nesse dia; Que foram para a delegacia;
Que, segundo os assaltantes, tinha um menor de idade; Que soube na delegacia que tinha um menor; Que quem portava a arma era um rapaz e quem anunciou o assalto foi a mulher
; Que o menor, não aparentava ser menor; Que eram quatro pessoas, sendo uma mulher, que sentou no banco ao seu lado e anunciou o assalto; Que os outros três sentaram no banco de trás e um apontou a arma para mim e dava as ordens, onde parar, por onde ir; Que não ficou sabendo o nome dos assaltantes;
Que os assaltantes pegaram o dinheiro de sua carteira e devolveram sua carteira na delegacia, mas sem o dinheiro; Que pegaram seu celular também, mas recuperou seu celular
;
Que acredita que ficou por um período de 30 minutos dirigindo para eles
; Que quando a polícia os interceptou, que não tinha mais saída, os assaltantes jogaram a arma dentro do carro e se jogaram no chão; Que todos foram para a delegacia da sacramenta e um dos assaltantes disse que era menor.(...)”. (ID 24261009, grifo do original)

A narrativa da vítima convergiu para o depoimento judicial dos policiais militares que participaram da prisão do acusado, confira-se:

“A testemunha de acusação -
PM Dalcir Barbosa Maciel
, respondeu:

“(...) Que está lotado no 1ºBPM; Que deu apoio para o oficial que estava na ocorrência;
Que eram quatro nacionais, sendo um menor
; Que estavam andando na área e o oficial pediu apoio e eles fizeram o acompanhamento; Que na altura da Duque com a Mauriti, o motorista do aplicativo não teve como prosseguir por causa do sinal e parou; Que foi feita a abordagem e dei apoio ao oficial que estava na frente e fez toda a apresentação na delegacia; Que foi arrolado como testemunha de apresentação na delegacia; Que na hora da abordagem eles fizeram a contenção de populares; Que eram 4 ou 5 assaltantes;
Que viu o rapaz que era menor e ele não aparentava ser menor
; Que soube na delegacia que tinha um menor.(...)” (Mídia Id 124669744) (grifei)

A testemunha de acusação
PM Emanoel Maciel de Abreu
, foi ouvida e relatou:

“(...) Que está lotado no 1º BPM; Que a detenção dos acusados foi feita na Duque com Angustura;
[...] Que foram presos dois homens adultos, um menor e uma moça
;
Que os assaltantes estavam mantendo um motorista de aplicativo refém; Que foi encontrado um simulacro de arma de fogo no veículo, que estava sendo usado para manter o motorista de aplicativo como refém; Que quando a abordagem foi feita, era a vítima que estava dirigindo; Que na ocasião da abordagem, um dos assaltantes se identificou como menor
; Que na hora da abordagem, os assaltantes desceram do veículo e se deitaram no chão; Que todos os envolvidos na situação foram encaminhados à delegacia; Que não recorda se teve outra vítima de assalto; Que não recorda de quem eram os materiais apreendidos; Que não lembra se o menor aparentava ser menor; Que a vítima disse que foi chamada para uma corrida de aplicativo e foi rendida pelos assaltantes; Que eles foram informados via CIOP que havia um motorista de aplicativo sendo feito de refém;
Que lembra que foi levado para a delegacia o simulacro; Que não lembra se tinha celular, carteira
.(...)” (Mídia Id 124669744) (destaquei).

A testemunha de acusação
PM Killdery Afonso Farias Primo
, declarou:

“(...) Que estava no segundo turno de serviço e
foi lhe passado via CIP que um motorista de aplicativo estava sendo feito refém
; Que foi feita a organização e se posicionaram nas viaturas na Almirante Barroso;
Que avistou o veículo, o qual fez um sinal de luz; Que foi feito o acompanhamento e dado a ordem de parada, que não foi acatada
; Que só vieram parar na Duque, esquina com a Mauriti por conta do sinal vermelho;
Que tinham 4 pessoas, sendo um deles menor; Que quem dirigia era a vítima; Que encontraram um simulacro, tipo pistola, que foi apreendido e levado para delegacia; Que foram apreendidos outros objetos, mas não recorda quais
; Que na ocasião não percebeu que tinha menor de idade;
Que soube que tinha menor somente na delegacia; Que os assaltantes não reagiram a abordagem; Que tentaram fugir, mas foi feito o cerco e eles resolveram se entregar
.” (ID 24261009, grifo do original)

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Noutro giro,
inviável o reconhecimento do roubo em sua forma tentada
como pretende o recorrente.

Nesse particular, restou comprovado inequivocadamente que os assaltantes subtraíram da vítima seu dinheiro (R$ 300,00) e celular, tendo sido recuperado somente o celular e a carteira devolvida vazia. Além disso, o apelante e os demais comparsas estiveram em posse do veículo da vítima, utilizando-o para fins criminosos (tentativa de assalto a lanchonetes) e para tentar fugir da perseguição policial.

Neste contexto, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Dessa forma, sendo a inversão da posse dos bens inequívoca, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado.

No que se refere ao pleito de absolvição do crime de corrupção de menores, também inexiste margem para acolhida.

Com efeito, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por meio dos documentos de identificação do adolescente M. V. F. S. (ID 24260980), nascido em 09/11/2006, e seu depoimento em juízo, estando configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.

A esse respeito, o adolescente relatou em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença:

“(...)
Que esse fato foi um erro gravíssimo que cometeu em sua vida; Que os “meninos” já estavam roubando a tempos e o “teleguiaram”; Que os conhecia de jogar futebol, pipa; Que já sabia que eles eram envolvidos com a prática de roubo; Que não conhecia a “menina”; Que ela estava com o Lucas e ele estava “teleguiando” ela, falando que ela ia pegar os pertences e me “teleguiei” e fui também; Que não tinha sido apreendido antes
;
Que não está indo para a escola; Que durante a prática desse ato, não fez nada; Que quem anunciou o assalto foi o Lucas; Que quando a polícia começou a segui-los
, estava traumatizado; Que não conseguia falar nada
; Que o Lucas, o Ivan e a “menina” estavam gritando para o motorista acelerar e não parar
; Que sentou atrás da “menina”, no meio o Lucas e na outra ponta o Ivan;
Que quem estava com o simulacro era o Lucas e ele ficou o tempo inteiro com o simulacro; Que na apreensão, o Lucas lhe disse para assumir o simulacro porque eu era menor, mas eu disse que não
; Que quando a polícia parou o carro, abriu a porta e se entregou; Que os outros não queriam se entregar e queriam fazer o motorista refém; Que já estava traumatizado, abriu a porta e se jogou no chão, se entregando; Que nesse dia estava no “brocadão” e que tinha ido comprar um churrasco; Que dois parceiros do Lucas e do Ivan tinham desistido e eles foram me chamar; Que eles me “teleguiaram”, falaram que ia ser um “negócio dado” e ia ser rápido; Que não queria ir, mas falaram que ia ser rápido; Que fazia uso de maconha raramente; Que treinava futebol; Que trabalhava carregando aterro e vendendo frutas; Que nunca mais quer fazer isso porque ficou traumatizado; Que eles queriam que eu assumisse porque era menor, mas eu disse que não ia assumir; Que não abordamos ninguém na rua; Que falou para não pegarem nenhum pertence da vítima; Que a “menina” e o Ivan queriam agredir a vítima e eu disse que não para fazer nada com a vítima; Que foi o primeiro a sair do carro e se entregar (...)”. (ID 24261009, pág. 5)

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada no
T
ema Repetitivo 221
que originou a súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (nesse sentido:
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1.6.2021).

Por fim, quanto ao pleito de isenção de custas processuais, verifica-se que o apelante carece de interesse recursal, porquanto o juízo sentenciante não impôs ao réu o ônus de arcar com as referidas custas ou despesas processuais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026